Tribunal: TJDFT
Processo: 0000169-35.2002.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUTORIA. NEGATIVA. NÃO COMPROVADA DE PLANO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1 – Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, exclusivamente, a ocorrência do crime, bem como a existência de indícios de autoria ou participação, de modo que haja um lastro probatório mínimo, que indique a possibilidade (ainda que pequena) de condenação.

2 – No caso em análise, a materialidade do crime restou devidamente comprovada por meio de laudo de exame cadavérico; laudo de exame de corpo de delito, etc. Por sua vez, os indícios de autoria e/ou participação restaram reconhecidos por meio das declarações prestadas, em audiência, pelas vítimas e pelas testemunhas do fato.

3 – Tem-se pela existência de prova mínima, apta a autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca de autoria ou de participação do recorrente no evento delituoso, apta a dar embasamento à decisão de pronúncia.

4 – Recurso conhecido. NEGADO provimento.